Tribunal: TJSP
Processo: 1006364-15.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Insurgência em face da r. sentença que concedeu os pedidos. Alegações de que a utilização do material se deu a pedido do proprietário do imóvel, caso em que não se trata de ilegalidade, de uso pontual ou burla a qualquer dos direitos do autor das fotos ou do concorrente do ramo imobiliário. Cabimento. Ausência de indicação de

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Insurgência em face da r. sentença que concedeu os pedidos. Alegações de que a utilização do material se deu a pedido do proprietário do imóvel, caso em que não se trata de ilegalidade, de uso pontual ou burla a qualquer dos direitos do autor das fotos ou do concorrente do ramo imobiliário. Cabimento. Ausência de indicação de autoria nas fotos, não contendo elementos diferenciadores ou de originalidade. Reprodução realizada por indicação do proprietário do imóvel fotografado, objeto da ação. Cessão de direitos não comprovada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.